Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição da verba bloqueada no Sisbajud.
II – Questões em discussão
3. A alegação relativa a futuros pedidos de bloqueio não foi apreciada pela decisão agravada, razão pela qual é vedado ao Tribunal analisá-la, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
4. A questão em discussão consiste em examinar: se o valor bloqueado é de natureza salarial e se é possível a sua penhora.
III – Razões de decidir
5. A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
6. É possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023.
7. No processo em exame, evidenciado que a constrição da pensão da agravada-executada, idosa, causa potencial prejuízo para a sua subsistência. Reformada a r. decisão para desconstituir a penhora on-line.
IV – Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento provido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023; TJDFT, AGI no 07199718920228070000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 31/8/2022.